Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712350-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA DOS SANTOS SILVA, FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES, JULIANA MACHADO COELHO, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES, JULIANA MACHADO COELHO, LEDA DOS SANTOS SILVA, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LEDA DOS SANTOS SILVA em desfavor de FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES e JULIANA MACHADO COELHO. Posteriormente, houve a inclusão da reconvinda PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP. Na sentença, o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e declarou resolvido o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 70284511). Em face da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a favor do patrono dos réus, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, em atendimento ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção e condenou a reconvinda PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.525,83 corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora (SELIC – IPCA) da citação, bem como condenou a reconvinda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada um dos reconvintes, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora (SELIC – IPCA) desde o arbitramento. Pela sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou a reconvinda ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Aos reconvintes o pagamento do percentual remanescente de 30% dos referidos encargos. Em suas razões, a autora e a reconvinda sustentam: 1) a obrigação dos réus pagarem o aluguel em razão da posse do imóvel; 2) estar o imóvel, à época da locação, em plenas condições de ser habitado; 3) a ausência de descumprimento contratual por parte da reconvinda (Plano Empreendimentos) e o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID 70284518). Requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70284520/22). Em petição, os réus chamam o feito à ordem para que seja reconhecida a intempestividade do recurso de apelação da autora e da reconvinda. Argumentam que os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, razão pela qual o prazo recursal não foi interrompido (ID 70284524). Em sua apelação, os réus argumentam pela majoração do valor arbitrado a título de compensação dos danos morais sofridos (ID 70284528). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos do recurso. Preparo recolhido (ID 70284527). Contrarrazões apresentadas pela autora e reconvinda (ID 70284544). Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso da autora e da reconvinda arguida pelos réus, bem como indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos réus (ID 70764989). É o relatório. Cuida-se de ação de cobrança sem despejo ajuizada por LEDA DOS SANTOS SILVA em desfavor de FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES e JULIANA MACHADO COELHO. Posteriormente, houve a inclusão no polo passivo da reconvinda PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP. A autora narra na inicial que celebrou contrato de locação residencial com Fernanda, em 29/9/2023, de modo que os demais réus figuraram como fiadores. Sustenta que o imóvel foi devolvido em 17/11/2023, mas sem o pagamento do aluguel e encargos acessórios. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Observa-se que a autora e a reconvinda, quando do protocolo do respectivo recurso de apelação, anexaram também o laudo de vistoria de entrada. No entanto, o documento traz como locatária e fiadores pessoas diversas dos réus (ID 70284519). FACULTO à autora e à reconvinda juntarem aos autos o laudo de vistoria de entrada referente ao contrato de locação residencial em debate nestes autos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator